Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta reiterada de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão visa definir se é cabível a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem adota providências concretas para a localização de bens, tendo, inclusive, realizado pesquisa recente no sistema SISBAJUD, em fevereiro de 2026, o que afasta alegação de inércia na condução da execução.
4. A repetição automática de medidas constritivas em lapso temporal exíguo compromete a racionalidade da execução e não se impõe ao magistrado, de modo que deve ser condicionada a justificativa plausível ou ao decurso de tempo razoável.
5. A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de futura reavaliação diante da superveniência de novos elementos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"A persistência do inadimplemento não autoriza, por si só, a repetição automática de medidas constritivas já infrutíferas."
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há.